Tribunal: TJPA
Processo: 0809259-53.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809259-53.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. INVERSÃO TUMULTUÁRIA NÃO CONFIGURADA.

1. A Constituição Federal confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições, ex vi do artigo 129, inciso VII, da CF/1988. Precedentes.

2. No caso em apreço, não ficou demonstrado que as diligências requeridas não pudessem ser solicitadas pelo próprio órgão ministerial diretamente à autoridade policial.

3. portanto, O INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS POSTULADAS PELO
PARQUET
DETERMINANDO QUE ESTE REQUISITASSE AS INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS DIRETAMENTE DA AUTORIDADE POLICIAL,
NÃO IMPORTA EM INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS.

4. A PROVIDÊNCIA PODERIA SER CUMPRIDA PELO ÓRGÃO ACUSADOR, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO SE ENQUADRANDO NAQUELAS HIPÓTESES EM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL.

CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dois de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Correição Parcial
, interposto pelo
representante do Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA
, que indeferiu o pedido de diligências requerido pelo órgão acusatório, ora corrigente, nos autos da
Ação Penal nº 0800322-94.2018.8.14.0095
.

Em suas
razões recursais
(ID 10105373), o representante do Ministério Público aduziu que, mesmo tendo requerido a realização de diligências diretamente à autoridade policial, a magistrada impediu o prosseguimento do feito.

Alega que a decisão ora impugnada indeferiu diligência requerida pelo Ministério Público em autos de Inquérito Policial, sob o fundamento de que não restou demonstrada a necessidade de intervenção judicial ou incapacidade de realização do ato pelo órgão ministerial, e de que o Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da Constituição da República, art. 26, I, “b” e II, da Lei Complementar n. 75/90 e art. 47 do Código de Processo Penal), possui a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de
dominus litis
.

Irresignado, arguiu a ocorrência de inversão tumultuária e embaraço no regular andamento do feito, incorrendo o juízo a quo em patente
erro in procedendo
. Ao final de sua manifestação, requereu a cassação da decisão ora hostilizada.

Em ID 10105373, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 10659835, o Procurador de Justiça observou que os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça sem que fossem requisitadas informações ao Juízo de Direito da Vara Única de São Caetano de Odivelas.

Em ID 11185759, solicitei informações ao Juízo de 1º Grau e determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 11936635, constam as informações prestadas pelo Juízo de 1º Grau.

Nesta
Superior Instância
(ID 12191907), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente Correição Parcial.

É o sucinto
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Correição Parcial
, interposto pelo
representante do Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA
, que indeferiu o pedido de diligências requerido pelo órgão acusatório, ora corrigente, nos autos da
Ação Penal nº 0800322-94.2018.8.14.0095
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha não merece guarida, conforme será demonstrado.

Impende salientar, desde o início, que a
Correição Parcial
, a teor do
artigo 268, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
, tem lugar para a emenda de erro, ou abusos que importarem a inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo civil ou criminal, quando para o caso não houver recurso específico,
in verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Da análise dos autos, não verifico, contudo, qualquer erro ou abuso que importe em inversão tumultuária de atos ou fórmulas legais na decisão prolatada pela magistrada de primeiro grau, que indeferiu o pedido de diligências requisitadas pelo
Parquet,
determinando que o Ministério Público requisitasse as informações/documentos diretamente da autoridade policial.

De rigor destacar, quanto ao cabimento da correição parcial, que o erro a ser corrigido deve possuir caráter procedimental, e que importe na inversão de atos ou fórmulas legais, supressão de atos necessários, decisões incompatíveis com o momento processual, demora em decidir, dentre outros.

Ademais, como é sabido, a Constituição Federal, no intuito de garantir o pleno exercício do
dominus litis
e demais atribuições, confere ao Ministério Público poder requisitório, garantindo que o membro requisite informações e diligências investigatórias diretamente, sem a intervenção judicial,
ex vi
do artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal.

Assim, embora seja possível ao representante do Ministério Público requerer diligências por intermédio do Poder Judiciário, deveria, ao menos, demonstrar a impossibilidade ou empecilhos concretos para requisitar tal providência por meios próprios, o que não restou comprovado nestes autos.

Além disso, a matéria tem sido amplamente analisada pelas cortes pátrias, estando pacificado o entendimento de que não configura inversão tumultuária o indeferimento de pedidos de diligências da espécie. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MP ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTRUTURA NA PROMOTORIA, VIOLAÇÃO À PARIDADE DE ARMAS, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PODER REQUISITÓRIO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, VIII, DA CRFB. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISIÇÕES FRUSTRADAS OU INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Como é sabido, a Constituição Federal confere ao MP, como dominus litis, a possibilidade de requisitar diligências investigatórias, informações e documentos diretamente à Autoridade Policial
. 2.
Embora seja possível a realização de providência por intermédio do Poder Judiciário, faz-se necessário que o Representante Ministerial demonstre a frustação de providências precedentes ou incapacidade de realiza-las. Precedentes do STJ. Eventual falta de estrutura na Promotoria, por si só, não representaria óbice à expedição de um ofício ao Delegado de Polícia
. 3. Correição Parcial conhecida e não provida.
(TJ/AL – COR: 08061287420208020000 AL 0806128-74.2020.8.02.0000, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2021).
Grifei
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições
. 2.
No caso em apreço, não ficou demonstrado que as diligências requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem ser realizadas pelo próprio órgão ministerial
. 3. “
A inversão tumultuária do processo, passível de correção parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios
” (REsp 913.041/RS, Rel. Ministra JANE SILVA – Desembargadora convocada do TJ/MG, Sexta Turma, DJe 03/11/2008). 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 979.422/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, INCONFORMADO COM O NÃO DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA. PRETENDE SEJA CASSADA A DECISÃO IMPUGNADA, PARA QUE O JUÍZO PROVIDENCIE A REQUISIÇÃO DE FEITOS CRIMINAIS – CAC – DISTRIBUÍDOS EM FACE DO ACUSADO.

1. Não assiste razão ao reclamante. 2.
Acertada a decisão do Magistrado de 1º Grau, eis que em consonância com o entendimento jurisprudencial, compete ao MP diligenciar para obtenção das provas que deseja produzir, uma vez que possui poderes requisitórios
. 3.
É cediço que dentre as funções institucionais do Parquet está a de requisitar diligências, à luz do artigo 129, VIII, da Constituição Federal. Com o mesmo teor o artigo 26, I, c e IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, bem como os artigos 13, II e 47, do CPP, que garantem que o MP poderá promover e/ou requisitar diligências investigatórias. O artigo 47, do CPP, estabelece que o MINISTÉRIO PÚBLICO possui a prerrogativa de requisitar diretamente, durante a ação penal, as diligências que entender necessárias. Logo, o seu poder requisitório não está restrito ao procedimento administrativo, não sendo razoável que utilize a estrutura judiciária para realizar diligências que o próprio reclamante pode pleitear
. (...). 5. Correição Parcial não provida.
(TJ/RJ – COR: 00670909820158190000 RIO DE JANEIRO RIO DAS OSTRAS 1 VARA, Relator: CAIRO ÍTALO FRANÇA DAVID, Data de Julgamento: 03/03/2016, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2016).
Grifei

Assim sendo, embora reconheça a existência de decisões em sentido contrário, é o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que as requisições ao juízo somente se justificam após o estabelecimento da relação processual, que se dá pelo recebimento da denúncia, e nos estritos casos em que a requisição dependa de determinação judicial.

Ademais, consoante sublinhado pela Procuradoria de Justiça em seu ilustre parecer:

“...
é necessário ressaltar que o magistrado indeferiu apenas o pedido de

remessa dos autos à autoridade policial, e não as diligências propriamente ditas, que foram

requerida
s pelo Ministério Público, de modo que o

decisum

ora guerreado não padece de

qualquer mácula que seja passível de reforma pela via correcional.

Data vênia ao entendimento d
o

Nobre Promotor de Justiça, dissentimos do

mesmo, tendo em vista que o Ministério

Público pode diligenciar diretamente à autoridade

policial,

requisitando

documentos,

laudos

ou
informações

que

julgar

necessários

ao

exercício de suas atribuições como
dominus litis
, conforme disposto no artigo 129, VIII,

da

Constituição Federal, e no art
igo 13, II, artigo 16, e artigo 47, do Código de Processo Penal.
...”.

Portanto, tenho que a decisão ora vergastada não incorreu em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, não se enquadrando naquelas hipóteses em que se mostra imprescindível intervenção judicial.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente Correição Parcial e, no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a r. decisão sob escrutínio, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/05/2023